Tribunal: TJMT
Processo: 1026479-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026479-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), VALDIRENE MENDES DE SOUZA MALTA - CPF: 461.014.701-72 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de acordo judicial homologado, referente a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando o lapso temporal entre o inadimplemento da obrigação e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial, sendo que o prazo prescricional para sua execução é quinquenal.

4. O termo inicial do prazo prescricional, segundo o princípio da
actio
nata, conta-se do inadimplemento da obrigação, que no caso ocorreu com a elaboração da Tabela Prática Única.

5. Transcorrido prazo superior a 5 anos entre o inadimplemento e o requerimento de cumprimento de sentença, opera-se a prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II e 515, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 410.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Jaciara em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, na ação de cobrança de retroativos de URV, em fase de cumprimento de sentença, nº 0004294-29.2016.8.11.0010, proposta por Valdirene Mendes de Souza Malta, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ente municipal.

Aduz o agravante que a sentença transitada em julgado concedeu o direito à incorporação de 7,21% nos vencimentos do servidor, decorrente da conversão da URV, tendo o Município de Jaciara cumprido voluntariamente com a obrigação principal (incorporação ao salário) há mais de 5 anos.

Sustenta que, em sede de impugnação, expôs a matéria de ordem pública referente à prescrição executória dos pretéritos não cobrados no prazo prescricional de 5 anos. Acrescenta que sua impugnação foi rejeitada pelo Juízo a quo, mesmo tendo transcorrido o prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado e que a prescrição executória não ocorreu, vez que o Município não cumpriu com a obrigação de “conferência e assinatura” da Tabela Prática Única.

Alega que a manutenção da decisão recorrida pode ensejar prejuízo ao ente público. Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida.

Em Id.
241001679 o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.

Contrarrazões em Id.
252300670
, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou
em
Id.

259086662
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Inconformado
com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo
, o Agravante interpôs
Agravo Interno requerendo a concessão do efeito suspensivo (Id.
263759285). Apresentada a contrarrazões contra agravo interno

em Id.
266144795.

Isento de preparo
recursal (
Id.
240105663
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insta, em proêmio, ressaltar que o Agravante interpôs agravo interno (Id. 251174698) em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal pretendido. Ocorre que, ao prosseguir ao julgamento do mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento, pois apto para tal, a análise do agravo interno restará prejudicada.

Ademais,
verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara (MT) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0004294-29.2016.8.11.0010 ajuizada por Valdire
ne Mendes de Souza Malta
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal.

Infere-se dos autos de origem que a exequente/agravada moveu ação de cobrança em face do executado/agravante, objetivando a incorporação à sua remuneração, do percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.

Em sessão de conciliação/mediação perante o CEJUSC as partes celebraram acordo, em que foi reconhecido, em suma, a perda salarial decorrente da conversão da URV e direito à incorporação salarial de 7,21%.

Ainda, em relação aos valores pretéritos, as partes concordaram em usar uma “Tabela Prática Única”, a ser elaborada por contador indicado pelo Sindicato dos Servidores, com posterior conferência e aprovação pelo Município, o que dispensaria a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição direta do RPV ou Precatório.

Referido acordo foi homologado judicialmente e transitou em julgado em
28.02.2019
.

A parte exequente, ora agravada, ajuizou o cumprimento de sentença em
09.05.2024
, objetivando a cobrança de R$ 1
4.120,00
(
catorze mil e cento e vinte reais
) referentes aos valores pretéritos da defasagem da conversão da moeda em URV e honorários advocatícios.

O Município de Jaciara (MT) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de ocorrência da prescrição quinquenal para a parte exequente executar os valores retroativos da URV.

O d. Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Jaciara (MT), sob o fundamento de que “
Em detida análise dos autos, observa-se que as partes firmaram acordo no sentido que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, após, a municipalidade conferiria e assinaria, dispensando-se a fase de impugnação, prosseguindo-se com a fase de expedição de RPV/precatório. Todavia, até o momento, o Município não cumpriu a obrigação assumida, ensejando, assim, o presente cumprimento de sentença.”
(Id. 2
40018193
).

Contra tal decisão, o Município de Jaciara interpôs o presente agravo de instrumento, em que alega a ocorrência de prescrição do cumprimento de sentença.

Assim, passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Em síntese, a parte agravante alega que o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo judicial, ocorrido em
21.09.2018
, constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que a “Tabela Prática Única” foi devidamente elaborada e apresentada ao Município. Contudo, esse teria permanecido inerte, descumprindo a obrigação de fazer prevista no acordo judicial, o que impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Conforme se depreende do acordo entabulado entre as partes (Id. 2
40018196
), o preenchimento da referida “Tabela Prática Única” configura-se como uma condicionante para que fosse dispensada a fase de impugnação da Fazenda Pública e prosseguisse diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal. Vejamos:

Com efeito, ainda que houvesse a concordância com os cálculos da referida tabela, deveria ocorrer o trâmite judicial da demanda, com a intimação para compensação prevista no art. 100 da CF e posteriormente a expedição do RPV ou precatório.

Todavia, apesar de a parte exequente, ora agravada, apresentar um “Demonstrativo de Cálculo ‘Ficha Única’” (Id.
155120529
dos autos principais), datado de
20.09.2019
, não há nenhuma comprovação de que esse foi protocolizado junto ao ente municipal, inexistindo qualquer ato válido que interrompa ou suspenda o prazo prescricional.

Não obstante, ainda que houvesse tal requerimento administrativo, tal fato não caracteriza automaticamente a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, uma vez que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora.

Ora, o título judicial homologado conferia à parte agravada o direito de promover o cumprimento de sentença independentemente da atuação do Município, cabendo-lhe, para tanto, observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Caso a “Tabela Prática Única” fosse aceita pelo Município de Jaciara, nos termos do acordo, estaria dispensada a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença, mas em nenhum momento o pagamento ocorreria de forma extrajudicial, eis que ainda dependeria de intimação para eventual compensação.

Portanto, na hipótese de recusa à tabela elaborada ou diante da omissão da Fazenda Pública, como no presente caso, tenho que a conclusão lógica é que deveria ser requerido o cumprimento regular da sentença dentro do prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em
2
8
.02.2019
.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que reafirma a conclusão de que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Nesse sentido há também entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.

[...]

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar" (
AgRg
no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/9/2015).”

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.747.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022)

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado nos autos em
09.05
.2024, transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.
II. Questão em
discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.
III. Razões de
decidir
[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.
5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.
6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.
IV. Dispositivo e
tese
7
. Recurso provido.
Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem’.” (TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.
4. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da
actio
nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023. Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido
Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.”
(TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de n.
0004294-29.2016.8.11.0010
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Via de consequência, pela identidade entre as causas de pedir recursais e aqui já fundamentadas,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ao teor do que dispõe o art. 932, III, CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025